Tribunal: STF
Processo: Rcl 32793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF E DA ADI 4.451/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Celso Ferreira do Nascimento contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria descumprido decisões desta Suprema Corte exaradas nos autos da ADPF 130 e ADI 4.451/DF.
    Narra a inicial que o Reclamante foi condenado pela prática dos crimes de calúnia e injúria, tipificados nos arts. 138 e 140 do Código Penal. 
    Na presente via, a Defesa do Reclamante sustenta que o “órgão fracionário reclamado endossou a controversa conclusão condenatória, sob o raciocínio de que o reclamante abusou de seu direito de crítica jornalista e, portanto, adentrou o campo do ilícito penal”. Aponta “a procedência de demanda judicial (penal) para retaliar crítica dispendida por combativo cronista equivale à censura (…)”. Sustenta a atipicidade da conduta perpetrada. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. No mérito, pugna pela procedência desta reclamação para cassar o acórdão reclamado.
    O Juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba prestou informações nos autos, assentando que “a pretensão punitiva, salvo melhor juízo, já se encontra extinta pela prescrição”, e informando que somente deixou de decretá-la em razão de o feito encontrar-se em fase recursal (evento 41). 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná informou que “o feito já foi devidamente julgado” e que “eventuais consultas poderão ser realizadas diretamente nos autyos (sic) originários”. Quanto à prescrição, informou “que a mesma não foi decretada pois nos termso (sic) do que dispõe (sic) os artigos 110 e 117 do CP, ainda não ocorreu seu prazo consumativo” (evento 46). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela improcedência da reclamação. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    Alega-se, na presente reclamação, afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 130/DF, julgada procedente em 30.4.2009, quando se declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”, e na ADI 4.425/DF, em que esta Suprema Corte, por maioria, referendou medida liminar para suspender “as normas do inciso II e da segunda parte do inciso III, ambos do artigo 45 da nº 9.504, de 30/9/97, bem como, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo”. 
    Substancialmente, enquanto o julgamento da ADPF 130 “circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos” (Rcl 28262, Rel. Min. Edson Fachin), a ADI 4.425 “assentou não ser possível, ao Estado, definir previamente o que pode ou não pode ser dito por indivíduos e jornalistas” (Rcl 24.749, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Ocorre que a decisão reclamada não censurou a liberdade de expressão do ora Reclamante e tampouco impôs condicionantes ao livre exercício da sua atividade jornalística. O ato reclamado apenas julgou pela adequação típica das condutas do Reclamante aos crimes previstos nos 138 e 140 do CP para compreendê-las abusivas à liberdade da informação, em controle judicial posterior (não prévio), e sem fundamentar a condenação nos paradigmas invocados na presente via. 
     Os tipos penais que tutelam os crimes contra a honra no Código Penal não tiveram suas vigências maculadas pelas decisões da ADPF 130 e ADI 4.451/DF. Ao contrário, ao decidir, na ADPF 130, que a Lei 5.250/67 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, esta Suprema Corte definiu que as condutas ofensivas à honra, inclusive as eventualmente praticadas por via da imprensa, submetem-se ao juízo de tipicidade dos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.
    Assim ementado o acórdão da ADPF 130 quanto aos efeitos da decisão:
    Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta.
    Inexistente, portanto, a estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e os apontados paradigmas, a resultar incabível a presente reclamação constitucional. Nesse sentido: Rcl 28262 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJ 08-11-2018; Rcl 23731 AgR, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20-09-2017.
    Ainda, ao julgar conforme os fatos e provas e assentar a adequação típica das condutas do Reclamante aos tipos penais dos artigos 138 e 140 do CP, a procedência da presente reclamação, no sentido de desfazer o juízo de tipicidade do ato reclamado, pressuporia o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que sabidamente é inviável na presente sede: Rcl 25254 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05-08-2019; Rcl 32868 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03-05-2019 - destaquei)
    Na essência, o Reclamante pretende a reforma da sua condenação criminal. Nas razões da Reclamação, ele “contesta sua condenação” e requer a cassação do acórdão condenatório. Entretanto, consabido que indevida a utilização da reclamação como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual: Rcl 34486 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15-08-2019; Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21-06-2019.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora